Tribunal: TJMT
Processo: 1005079-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1005079-62.2020.8.11.0000
RECORRENTE: IVAN LÚCIO AMARANTE
RECORRIDO: ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto IVAN LÚCIO AMARANTE com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID. 42255472):
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – ART. 145, I E IV DO CPC - DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE – EXCEÇÃO ACOLHIDA.
Se é evidente no caso a acentuada animosidade do excepto com a excipiente, a ponto de comprometer o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde dos feitos, a decisão mais prudente é afastá-lo das demandas a fim de que não haja dúvidas sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados. (Inc. Exc. Suspeição no 1005079-62.2020.8.11.0000 – PJE, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de ID. 43307966, estes foram rejeitados no ID. 47685493.
A parte Recorrente afirma que houve violação aos artigos 17, 145, 146, 228, 505 e 507 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ser intempestivo o Incidente, bem como que o rol das hipóteses de Suspeição é taxativo, sendo que as premissas adotadas no acórdão recorrido não se enquadram nesta lista legal.
Recurso tempestivo (ID. 50160953).
Contrarrazões (ID. 53840451).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente afirma que houve violação aos artigos 17, 145, 146, 228, 505 e 507 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ser intempestivo o Incidente, bem como que o rol das hipóteses de Suspeição é taxativo, sendo que as premissas adotadas no acórdão recorrido não se enquadram nesta lista legal.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE POR ESTA CORTE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que infirmar as conclusões do julgado para reconhecer a suspeição do magistrado em razão da ausência de tratamento igualitário entre as partes demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, consignou expressamente não haver conduta alguma do magistrado que evidencie a suspeição da sua atuação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 585.106/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 07/05/2015)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil – CPVIP.
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado n. 31 – CPVIP).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário 1005079-62.2020.8.11.0000
RECORRENTE: IVAN LÚCIO AMARANTE
RECORRIDO: ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto IVAN LÚCIO AMARANTE com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID. 42255472):
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – ART. 145, I E IV DO CPC - DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE – EXCEÇÃO ACOLHIDA.
Se é evidente no caso a acentuada animosidade do excepto com a excipiente, a ponto de comprometer o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde dos feitos, a decisão mais prudente é afastá-lo das demandas a fim de que não haja dúvidas sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados. (Inc. Exc. Suspeição no 1005079-62.2020.8.11.0000 – PJE, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de ID. 43307966, estes foram rejeitados no ID. 47685493.
A parte Recorrente alega que houve violação ao artigo 5o, LII da CF, ao argumento de que o acórdão ofende ao princípio do juiz natural na medida em que reconhece a suspeição do magistrado recorrente em face da atuação legítima e obediente à toga na entrega da prestação jurisdicional.
Recurso tempestivo (ID. 50160953).
Contrarrazões (ID. 53840465).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
A parte Recorrente alega que houve violação ao artigo 5o, LII da CF, ao argumento de que o acórdão ofende ao princípio do juiz natural na medida em que reconhece a suspeição do magistrado recorrente em face da atuação legítima e obediente à toga na entrega da prestação jurisdicional.
No entanto, a Câmara julgadora entendeu no aresto recorrido:
“(...) Porém, ao responder a esta Exceção, a referência às reportagens exibidas no ano passado sobre possíveis fraudes cometidas pela empresa em esquema de venda e negociação de terras no Município de Santa Cruz do Xingu/MT e a sua opinião a respeito do seu conteúdo e o que deve providenciado, retiram a credibilidade sobre sua isenção nos processos em que a excipiente figura e deixam nítido o objetivo de lançar dúvidas sobre sua idoneidade.
Ainda conforme a excipiente, ela é parte em aproximadamente 30 demandas que tramitam na Segunda Vara da Comarca de Vila Rica (fls. 342/348), e o Tribunal concedeu efeito suspensivo na Suscitação de Dúvida – cód. 65840, na Reintegração de Posse – cód. 63982, nos Embargos de Terceiro – cód. 7221, na Oposição – cód. 7416, na Reintegração de Posse – cód. 6604, na Reintegração de Posse – cód. 65625 e na Rescisão Contratual – cód. 50899.
Em relação à Suscitação de Dúvida n. 65840 - foi instaurada em 06/06/2018 em virtude do Cartório de Registro ter se negado a retificar matrícula de imóvel por existir bloqueio judicial determinado pela Justiça Federal.
Consoante relata a excipiente, membros da família DIAVAN ingressaram com Ação de Obrigação de Fazer (cód. 9882) para que lhe fosse determinada a retificação de matrícula imobiliária para retorno de 20% de reserva legal. Inicialmente o pedido foi rejeitado, mas a família DIAVAN interpôs Apelação, a qual foi provida a fim de retificar a averbação da matrícula do imóvel, com a anotação do percentual antigo (20%), o prazo de 120 dias para cumprimento da decisão e fixação de multa para caso de desobediência.
A excipiente recorreu ao STJ, mas antes do julgamento protocolou no CRI de VILA RICA pedido de retificação. Porém, foi indeferido pelo Tabelião em razão da existência de 02 bloqueios judiciais emanados da Justiça Federal. Diante disso, a excipiente requereu que fosse instaurada a Suscitação de Dúvida (cód. 65840). Durante a tramitação desse processo, disse que ela obteve o cancelamento dos bloqueios judiciais e, posteriormente, o feito foi julgado improcedente.
Ressalta que, todavia, mesmo depois de transitada em julgado a decisão, a FAMÍLIA DIAVAN na condição de terceiro prejudicado apresentou Recurso. O juiz antecessor o recebeu e determinou que a ARCOBRÁS fosse intimada para contrarrazões. Contudo, a decisão do primeiro juiz foi cancelada pelo excepto que determinou o desentranhamento das contrarrazões para ficarem acostadas na contracapa dos autos e concedeu efeito suspensivo ao Recurso, provocando o cancelamento da retificação sob o fundamento de que seguiu orientação da CGJ (fls. 243/248). Afirma que em razão dos autos (físicos) ainda se encontrarem no referido órgão, não pôde dar cumprimento à decisão prolatada no Mandado de segurança n. 1008065-23.2019.8.11.0000 impetrado pela ora excipiente.
A imparcialidade da jurisdição deve ser assegurada antes e durante o julgamento. O juiz deve garantir que as partes sejam tratadas de forma igual que realmente se embasa nas provas contidas nos autos e sua decisão será devidamente fundamentada na lei, e não em opiniões públicas ou pressões políticas.
Clito Fornaciari Júnior ensina:
“Nenhum comprometimento, porém, é de menor importância a ponto de poder ser relevado, porque a Justiça supõe total e absoluta isenção, de modo a dever ser afastado o julgador ainda que não seja parcial, a ponto de ser parte, ou ter ligações com as partes, mas também em vista de ter concepção formada acerca do conflito ou das teorias que o envolvam, como ainda ter passado que possa fazer supor que a questão posta em juízo lhe seja simpática ou antipática.” (RT 766/99, pág. 66).
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA QUE RECAI SOBRE PRODUTO DIVERSO DO PERSEGUIDO PELA EMBARGADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. A suspeição se caracteriza como matéria de ordem pública e pode ser conhecida e apreciada pelo julgador, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Tal providência se justifica na medida em que a imparcialidade do juiz, como pressuposto processual subjetivo do processo, é uma exigência fundamental para a realização do devido processo legal, uma das garantias processuais básicas do Estado de Direito. (TJ-MT - APL: 00022070320138110044 66687/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2015)
Existem muitos processos em que a excipiente é parte em trâmite na Vara em que o referido juiz é titular, e é flagrante a acentuada animosidade do excepto com a excipiente, que compromete o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde dos feitos.
Logo, o mais prudente é afastá-lo das demandas em sua totalidade, pois é óbvio que o reconhecimento de um se estende a todos, a fim de que não haja receio sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados. (...)”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPEIÇÃO DE JUIZ. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. JULGAMENTO POR TURMA COMPOSTA POR JUÍZES CONVOCADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nos termos da orientação firmada neste Tribunal (RE 597.133, rel. Min. Ricardo Lewandowski), não ofende o princípio constitucional do juiz natural o julgamento de recurso por órgão fracionário composto majoritariamente por juízes convocados. Agravo regimental a que se nega provimento.”
In casu, a análise da questão enseja, ainda, análise do texto infralegal e nos casos de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, também, não é adequada a utilização do Recurso Extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO IMPROVIDO. – A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. – Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato, ou de examinar matéria de caráter probatório. (STF ARE 927931 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a suposta contrariedade ao artigo 5o, LII, da Constituição Federal, no entanto, para o exame dessa matéria, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV